Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 65 DA LEI No 9.605/1998. CRIME AMBIENTAL. PICHAÇÃO DE EDIFICAÇÃO URBANA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva apontada na denúncia para condenar o recorrente pela prática do delito previsto no art. 65, caput, da Lei no 9.605/1998, à pena de quatro meses e três dias de detenção no regime semiaberto, e quinze dias-multa. Em suas razões, o apelante defende que, pelo princípio da intervenção mínima, o Direito Penal não deve ser provocado quando as condutas praticadas forem de mínima ofensividade, não bastando ser imoral ou reprovável, devendo ser lesiva ao bem jurídico tutelado. Pede ainda a aplicação do princípio da insignificância. Quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena, entende que está desproporcional com a lesividade do fato, por ter sido fundamentada na reincidência do denunciado. Pede a reforma da sentença para absolver o apelante, e, subsidiariamente, que seja revisto o regime para cumprimento da pena. O Ministério Público oficiou pelo improvimento do recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo. Dele conheço.
3. A Lei no 9.065/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e registra em seu art. 65 a tipificação do crime de pichação de edificação ou monumento urbano, punível com pena de detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa.
4. A autoria e materialidade restaram comprovadas pelo acervo probatório carreado aos autos, bem como a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Com efeito, a testemunha, Rogério, policial militar disse que a viatura estava passando e eles viram o réu pichando o chão da entrada do metrô. Relatou que realizaram a abordagem do denunciado, instante em que ele jogou a lata de spray e correu. Rodrigo, policial militar, disse que se recorda dos fatos e estavam em patrulhamento, oportunidade em que viram o réu pichando o chão da entrada do metrô. Destacou que o acusado, ao ver a equipe policial, jogou a lata de spray e correu. Ratificou que o denunciado pichou o chão de acesso ao metrô. Interrogado, o denunciado confessou a prática do delito, afirmando que não sabe o motivo pelo qual fez isso. Relatou que estava embriagado no momento dos fatos e portava uma lata de spray que achou no lixo. Asseverou que pichou o chão perto do metrô.
5. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções que desempenham como agentes públicos, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações, motivo pelo qual os depoimentos dos condutores do flagrante possuem relevante força probatória. Confira-se julgado neste sentido: “A jurisprudência deste Egrégio Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe nos autos circunstância apta a invalidar o depoimento. (Acórdão 1743147, 00024317220188070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 24/8/2023).
6. Em relação ao pedido para revisão do regime de cumprimento da pena revela-se descabido, observe-se que a magistrada sentenciante, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando as condenações pretéritas, já que o réu possui condenações penais transitadas em julgado, cujos trânsitos em julgado se deram em data anterior à prática da contravenção penal destes autos, fixou a pena em privativa da liberdade, que deve ser mantida, a teor do que dispõe a Súmula 269, do STJ (É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais), e art. 33, §2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal. Ante a comprovação da autoria e materialidade, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.